Tribunal: TCU
Processo: 042.812/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1339/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.812/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Machado Lopes (XXX.255.867-XX); Daniel Reis Wanderley (XXX.458.582-XX); Eduardo Castro Von Paumgartten (XXX.262.437-XX); Francisco de Assis Fernandes Alencar (XXX.895.052-XX); Gerson Pela (XXX.135.278-XX); Ivan Wosny Borba (XXX.155.739-XX); Kleber Santana Macedo Junior (XXX.931.244-XX); Pedro Luis Sousa da Silva (XXX.841.502-XX); Raquel Zambaldi Ribeiro (XXX.914.536-XX); Simone Albuquerque de Moura (XXX.061.002-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.